Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-03.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RÉ NÃO CITADA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo em relação aos réus Rosemberg e Nagella, essa por não ter sido encontrada e haver pedido de desistência, e o primeiro por não haver interesse processual, tendo em vista que o objetivo do recorrente é que ele atue como testemunha. Em suas razões, o recorrente afirma que os recorridos foram citados e intimados e não se manifestaram. Pede a cassação ou reforma da sentença
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 76079977. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. As condições da ação, como o interesse de agir, devem ser analisadas a partir das alegações apresentadas pela parte autora. O interesse de agir constitui condição da ação que se examina sob dois aspectos: necessidade e utilidade. A necessidade se verifica quando o autor recorre ao Judiciário para obter a tutela pretendida; já a utilidade se manifesta quando essa tutela é apta a satisfazer a sua pretensão. No caso em exame, embora o requerido Rosemberg figure formalmente no polo passivo, não há qualquer pedido direcionado contra ele. O autor, ora recorrente, limita-se a requerer sua oitiva como testemunha, o que justifica a exclusão de seu nome do polo passivo, estando, portanto, correta a sentença recorrida.
4. Quanto à requerida Nagella, pela análise dos autos, verifica-se que não foi possível concretizar a sua citação, isso porque não foi encontrada em nenhum dos endereços diligenciados, culminando com o pedido de citação por edital, que foi indeferido pelo juiz a quo, justificado pela inaplicabilidade ao rito sumaríssimo. Observa-se que na petição id. 75890665, o autor requereu “seja feita esta última tentativa de citação / intimação, e diante das artimanhas dos requeridos em tentar frustrar as diligências, em não sendo encontrada no endereço / telefones fornecidos, pede o autor que a mesma seja excluída do polo passivo da presente demanda para não prejudicar o processo (grifei). Feita a diligência infrutífera, o magistrado homologou o pedido do autor, não havendo modificação a ser feita na sentença.
5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
7. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95